Tribunal: CARF
Processo: 13502.000370/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000370/2008-01
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.880 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARAÍBA METAIS SA E OUTRO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1996 a 31/03/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
UTILIDADE
FALTA DE PROVEITO PRÁTICO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando a rediscussão da
matéria suscitada, ainda que acatada a tese do Recorrente, não logra reverter o
resultado do acórdão recorrido, sobretudo em favor da tese da recorrente, por
absoluta falta de utilidade e/ou interesse recursal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 9202-010.879, de 26 de julho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 13502.001240/2007-05, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Auto de Infração de contribuições previdenciárias correspondentes à
parte dos empregados, da empresa e aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000370/2008-01
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.880 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000370/2008-01

concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho.
Segundo o Relatório Fiscal, constituem fatos geradores do presente lançamento,
as remunerações contidas nas notas fiscais relativas à utilização de serviços prestados por cessão
de mão de obra, realizados pelas pessoas físicas vinculadas à empresa TRANSGODEIRO
TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 34.034.199/0001-90.
A Caraíba Metais S/A foi considerada solidariamente responsável, nos termos do
art. 31 da Lei no 8.212/1991, na sua redação original, por não ter comprovado o recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída nas Notas
Fiscais correspondentes aos serviços prestados, embora devidamente intimada para tanto.
Em sessão plenária, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-se Acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
NORMAS
PROCESSUAIS.
LANÇAMENTO
DECLARADO
NULO.
LANÇAMENTO SUPERVENIENTE. NOVO LANÇAMENTO, AUTÔNOMO,
INAPLICABILIDADE DO ART. 173, II, DO CTN. DECADÊNCIA.
Com efeito, sob o pretexto de corrigir o vício formal detectado, não pode o Fisco
intimar o contribuinte para apresentar informações, esclarecimentos, documentos, etc.
tendentes a apurar a matéria tributável. Se tais providências forem efetivamente
necessárias para o novo lançamento, significa que a obrigação tributária não estava
definida e o vício apurado não seria apenas de forma, mas, sim, de estrutura ou da
essência do ato praticado.
Ocorre que, para que se aplique o art. 173, II do CTN o novo lançamento deve
conformar-se materialmente com o lançamento anulado. Fazendo-se necessária perfeita
identidade entre os dois lançamentos, posto que não pode haver inovação material no
lançamento substitutivo ao lançamento anulado anteriormente.
O que não ocorreu no presente caso, posto que o novo lançamento introduziu inovação
material no que diz respeito à caracterização da cessão de mão de obra. Em suma, não
há coincidência material entre o primeiro lançamento, tornado nulo, e o presente
lançamento, que, em tese, teria o condão de substituí-lo.
Destarte, o presente lançamento deve ser analisado como um novo lançamento e não
como um lançamento substitutivo, o que acarreta a conclusão de que, no momento em
que foi lançado, o crédito tributário a que se referia já se encontrava extinto pela
decadência.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, é responsável solidária com a empresa
contratada pelos valores devidos à previdência social, relativamente aos serviços
prestados.
CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
EMPREGADOS
À
DISPOSIÇÃO
DA
CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.880 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000370/2008-01

Para caracterizar a cessão de mão de obra se impõe a colocação dos segurados
empregados à disposição da empresa contratante.
O estabelecimento de parâmetros para a realização de um serviço (tais como prazos,
horários de trabalho e materiais a serem utilizados) não caracteriza, por si só,
subordinação dos empregados da contratada à contratante.
Não caracterizado que os empregados estavam à disposição da contratante, não há
cessão de mão de obra.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Por determinação do art. 19-E da Lei n° 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei n°
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário,
em razão da decadência. No mérito, o provimento foi dado por unanimidade. Vencidos
os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo, Gustavo
Faber de Azevedo e Miriam Denise Xavier (Presidente) que afastavam a prejudicial de
decadência. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana
Ferreira.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e foram
devolvidos com Recurso Especial, visando rediscutir a seguinte matéria: Da impossibilidade de
revisão da natureza do vício por outro órgão julgador.
Por despacho, foi dado seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional,
admitindo-se a rediscussão da matéria.
O Contribuinte foi intimado da decisão e , tempestivamente, apresentou suas
contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo,
restando perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu
conhecimento.
Pelo despacho datado de 04/04/2022 (fls. 732/735), foi dado seguimento
ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão da
matéria: Da impossibilidade de revisão da natureza do vício por outro
órgão julgador.
Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o colegiado deu
provimento ao recurso em razão da decadência, e, julgou também o
mérito, favoravelmente ao contribuinte, por entender que não houve
cessão de mão de obra em razão de não restar caracterizado que os
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.880 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000370/2008-01

empregados estavam à disposição da contratante. Confira-se a ementa,
conclusão do voto e a parte dispositiva do acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1994 a 31/12/1995
NORMAS
PROCESSUAIS.
LANÇAMENTO
DECLARADO
NULO.
LANÇAMENTO SUPERVENIENTE. NOVO LANÇAMENTO, AUTÔNOMO,
INAPLICABILIDADE DO ART. 173, II, DO CTN. DECADÊNCIA.
Com efeito, sob o pretexto de corrigir o vício formal detectado, não pode o Fisco
intimar
o
contribuinte
para
apresentar
informações,
esclarecimentos,
documentos, etc. tendentes a apurar a matéria tributável. Se tais providências
forem efetivamente necessárias para o novo lançamento, significa que a
obrigação tributária não estava definida e o vício apurado não seria apenas de
forma, mas, sim, de estrutura ou da essência do ato praticado.
Ocorre que, para que se aplique o art. 173, II do CTN o novo lançamento deve
conformar-se materialmente com o lançamento anulado. Fazendo-se necessária
perfeita identidade entre os dois lançamentos, posto que não pode haver inovação
material no lançamento substitutivo ao lançamento anulado anteriormente.
O que não ocorreu no presente caso, posto que o novo lançamento introduziu
inovação material no que diz respeito à caracterização da cessão de mão de obra.
Em suma, não há coincidência material entre o primeiro lançamento, tornado
nulo, e o presente lançamento, que, em tese, teria o condão de substituí-lo.
Destarte, o presente lançamento deve ser analisado como um novo lançamento e
não como um lançamento substitutivo, o que acarreta a conclusão de que, no
momento em que foi lançado, o crédito tributário a que se referia já se
encontrava extinto pela decadência.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, é responsável solidária com a
empresa contratada pelos valores devidos à previdência social, relativamente aos
serviços prestados.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. EMPREGADOS À DISPOSIÇÃO DA
CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO.
Para caracterizar a cessão de mão de obra se impõe a colocação dos segurados
empregados à disposição da empresa contratante.
O estabelecimento de parâmetros para a realização de um serviço (tais como
prazos, horários de trabalho e materiais a serem utilizados) não caracteriza, por si
só, subordinação dos empregados da contratada à contratante.
Não caracterizado que os empregados estavam à disposição da contratante,
não há cessão de mão de obra.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Por determinação do art. 19-E da Lei n° 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei n° 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao
recurso voluntário, em razão da decadência. No mérito, o provimento foi dado
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.880 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000370/2008-01

por unanimidade. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo, Gustavo Faber de Azevedo e Miriam Denise
Xavier (Presidente) que afastavam a prejudicial de decadência. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira. (grifei)
Assim, constata-se que, ainda que o Recurso Especial da Fazenda
Nacional seja provido quanto à impossibilidade de revisão da natureza do
vício por outro órgão julgador, no mérito, foi dado provimento ao
Recurso Voluntário, de sorte que o crédito tributário seguiria extinto,
uma vez que o apelo da Fazenda Nacional não questionou o mérito da
exigência.
Portanto, entendo que mesmo com a rediscussão da matéria suscitada e
seu provimento, o contribuinte não lograria reverter o resultado do
acórdão recorrido, não havendo na prática, utilidade no resultado e falta
de interesse do recurso especial e por isso deixo de conhecê-lo.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, por falta de utilidade.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 488
DF CARF MF
Original